Tribunal: STF
Processo: ARE 1268477
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE CONTROLE DE VETORES/ZOONOSES. REGIME ESTATUTÁRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 12.994/2014. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS ATÉ O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR 420/2015 DO MUNICÍPIO DE DRACENA – SP. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Recurso inominado. Servidora Pública Municipal. Agente de Controle de Vetores. Estatutária. Pretensão ao recebimento das diferenças salariais a partir do advento da Lei Federal nº 12.994/14. Pagamento do piso salarial que foi estabelecido tão somente em janeiro/2015. Diferenças devidas desde a vigência da Lei Federal nº 12.994/14 até a edição da Lei Complementar Municipal nº 420/15, que implementou o piso nacional no âmbito municipal. Entendimento desta Turma Recursal no sentido de que a Lei Federal é aplicável somente aos celetistas. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (Doc. 10, p. 2)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 198, § 5º, da Constituição Federal. Argumenta que a Lei Federal 12.994/2014 instituiu piso salarial nacional em quantum superior ao por ela percebido, na qualidade de agente de controle de zoonoses vinculada ao quadro de servidores estatutários do Município de Dracena/SP, entre junho/2014 a dezembro/2014 (Doc. 12).
    Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo por ausência da preliminar de repercussão geral e de prequestionamento, bem como por entender que a pretensão recursal encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 14).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, ao assentar que o piso salarial nacional apenas seria aplicável aos agentes submetidos ao vínculo jurídico celetista, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Federal 12.994/2014 e Lei Complementar 420/2015 do Município de Dracena/SP), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido impende destacar trecho do decisum proferido no ARE 1.204.692, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2019, caso análogo ao presente:
    “O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 12.994/2014 e Lei Municipal 1.428/1991), consignou que o piso nacional não seria aplicável aos agentes que possuem vínculo jurídico estatutário, como no caso. 
    (…)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.”
    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente